Tribunal: STF
Processo: ARE 1588236
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Processual Civil. Revisão de renda mensal. Adequação ao teto. Análise de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão recorrido que preservou os índices de reajuste previstos na legislação para os tetos máximos do salário de benefício. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se a reforma da decisão agravada demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 279 do STF.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, procedimentos vedados em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.